Tribunal: CARF
Processo: 10480.721958/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721958/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.371 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
POLO DE CONSULTORIA E MARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração lavrado com adequada motivação.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente e de reserva
legal da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de
Ato Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
Prejudicado o arbitramento do valor da terá nua com base no SIPT, apurado
sem considerar as aptidões agrícolas; acolhe-se VTN admitido pelo sujeito
passivo, consignado em laudo técnico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso, para considerar o valor da terra nua declarado no
laudo de R$ 113.916,97.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721958/2009-82
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721958/2009-82

Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento lavrada para fins de
constituição de crédito tributário pertinente ao ITR, exercício 2005 (e-fls. 3 e ss), em face da
glosa da área de preservação permanente declarada; e do arbitramento do valor da terra nua.
O sujeito passivo impugnou a exigência, cujas razões do inconformismo foram
sumariadas do relatório da decisão recorrida (e-fls. 202 e ss), verbis:
I- a impugnada não realizou todos os atos necessários - analise coerente
das informações e documentos apresentados - de tal forma, há que ser
tornado nulo ou insubsistente o Auto de Infração;
II - não consta na lei qualquer previsão para exigência do Ato
Declaratório Ambiental nem da Certidão de Órgão Público, tampouco
referência quanto aos prazos para cumprimento;
III - a Medida Provisória 2.166-67, de 2001, fez inserir o § 7o do art 10
da Lei n° 9393, de 1996, para deslindar qualquer controvérsia, quanto à
dispensa do Ato Declaratório Ambiental;
IV - transcreve ementas de decisões administrativas e judiciais;
V- não se admite que o Fisco afirme sustentação legal no Código
Florestal para exigir averbação das áreas como condição ao seu
reconhecimento como isentas de tributação pelo ITR:
VI - é perfeitamente factível a comprovação da área de preservação
permanente também por outros meios de prova verbais ou expressas;
VII - apenas a existência de indícios ou presunções não podem
caracterizar o crédito tributário;
VIII - no processo administrativo tributário, como em qualquer processo,
o ônus da prova recai àquele que alega, ou seja, a quem dela se aproveita;
IX - as presunções não constituem prova segura e como tal não fornecem
ao julgador o certeza necessária paro alicerçar o crédito tributário
pretendido pelo fisco;
X- a Administração Tributária não pode instituir obrigações acessórias
sem que haja pertinência objetiva entre ela e a obrigação tributária
principal. O reconhecimento pelo Fisco da existência das áreas em outros
exercícios, e, portanto, não incidência tributária, somente é admissível
quando a exigência funda-se apenas em descumprimento de aspecto
formal;
XI - a validade ou invalidade dos atos praticados pelo Agente Público
passa pelos princípios básicos tais como: princípios da legalidade, da
moralidade, da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da oficialidade, da verdade real, do formalismo
moderado, razoabilidade, proporcionalidade,
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721958/2009-82

XII - atendeu a todas as hipóteses do art. 45 da Instrução Normativa n°
256, de 2002;
XIII - reitera que o laudo obedeceu aos parâmetros, bem como resgatou
todos os dados de pesquisa realizadas em campo (anexa ao Laudo);
XIV - reitera que a avaliação do valor da terra nua encontra-se no corpo
do Laudo apresentado e foi realizada com base na pesquisa de campo e
análise estatística dos resultados;
XV - reitera que a avaliação foi realizada junto às propriedades rurais do
entorno e região e encontra-se nas planilhas anexas ao laudo;
XVI - reitera que todas as informações constam nos anexos dos Laudos,
inclusive no mapa para definição das áreas de preservação;
XVII - apresenta, também, Laudo Técnico completo desenvolvido
especialmente para constatar a importância da região (Glebas 8 e 9) para
o mercado especulativo;
XVIII - a redução da área tributável do Imposto Territorial Rural não está
condicionada à prévia ou posterior obtenção do “ADA”, tampouco a
apresentação de Certidão, podendo ser fundada em quaisquer outros
meios probatórios idôneos, desde que eles demonstrem as limitações de
uso previstas na Lei n° 9.393, de 1996, como capazes de excluir as áreas
afetadas da base de calado do tributo;
XIX - a exigência do ADA com fulcro em Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui flagrante ofensa às
garantias constitucionais, em especial o principio da legalidade;
XX - a exigência da Certidão do órgão público competente,
acompanhado do ato do poder público que assim a declarou, constitui
flagrante ofensa ao principio da legalidade;
XXI - a Lei n° 4.771/65 foi exaustiva na definição das áreas de
preservação permanente de modo a não exigir qualquer tipo de
complemento, para definição, por meio de ato administrativo;
XXII - foi apresentado Laudo Técnico emitido por engenheiro florestal,
acompanhado de Anotação de responsabilidade Técnica, demonstrando
que o imóvel possui a área de 90.0 ha de preservação permanente;
XXIII- requer diligência;
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de pisto manteve integro o
lançamento.
Cientificada, em 14/02/2012, a interessada apresentou recurso voluntário, em
09/03/2012 (e-fls. 244 e ss). Em suma, argui nulidade do lançamento por cerceamento do direito
de defesa; requer o restabelecimento da Área de Preservação Permanente, considerando o laudo
técnico apresentado, reputando dispensável a exigência do Ato Declaratório Ambiental; requer
seja considerado o valor da terra nua apurado em laudo técnico. Assevera, ainda, que o
lançamento não pode fundar-se apenas em presunções.
Voto
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721958/2009-82

Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por cerceamento do direto de
defesa. O lançamento, lavrado por autoridade competente, em face do sujeito passivo da
obrigação tributária, está adequadamente fundamentado, permitindo o pleno exercício do direito
de defesa. Não se vislumbram, pois, nenhuma das hipóteses de nulidade do art. 59 do Decreto no
70.235.
Quanto à pretensão do recorrente em ver restabelecida a dedução da área de
preservação permanente, não obstante a vasta argumentação deduzida no recurso, no sentido de
não ser exigível a apresentação do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA, como
requisito para o reconhecimento da isenção do ITR, requerendo seja admitido o ludo técnico
apresentado, essa tese não comporta acolhida. Ocorre que a Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000, que alterou a redação do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu §1o,
estatuiu que “A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória”.
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência dominante do CARF, a
exemplo do Acórdão no 9202005.599 – 2a Turma, assim ementado:
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente e de reserva legal da
base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a comprovação de
que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. (...)
Do exposto, mantenho a glosa da Área de Preservação Permanente, cuja exigência
não tem fundamento em presunção, como aventado no recurso voluntário; e sim, na omissão do
sujeito passivo comprovar o preenchimento do requisito legal para o gozo da isenção.
Quanto à majoração o valor da terra nua, o lançamento teve fundamento em dados
coletados no SIPT, vide extrato de e-fls. 9, apurado sem considerar as aptidões agrícolas, não se
prestando, pois, ao arbitramento levado a efeito no lançamento, por não respeitar o disposto no §
1o do art. 14 da Lei no 9.393/96, c/c inciso II do art. 12 da lei no 8.629/93. Do exposto,
considerando que o sujeito passivo requereu, em sede de impugnação, fosse aceito o laudo
técnico apresentado (e-fls. 52 e ss), laudo esse que especifica o valor da terra nua em R$
113.916,97, manifesto-me pelo acolhimento desse valor, por ser incontroverso.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso, para fixar o valor da terra nua em R$ 113.916,97.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.371 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721958/2009-82

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital